Tribunal: TJDFT
Processo: 0006106-62.2012.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCOPO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
2. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Apelante contra acórdão que negou provimento ao seu apelo, no qual a Apelante pretendia a entrega de imóvel situado em Águas Claras/DF, ou a devolução dos valores, além de indenização por lucros cessantes e por danos morais. 2.1. Reconhecida, no acórdão embargado, a ocorrência de novação, por meio da qual a Embargante (adquirente) anuiu com a substituição do imóvel em Águas Claras por um imóvel em Valparaíso/GO, negou-se provimento ao apelo, pois a nulidade do negócio jurídico relativo ao imóvel situado em Valparaíso/GO não tem o condão de restaurar o negócio jurídico sobre o imóvel em Águas Claras/DF.
3. A omissão que dá azo à oposição de embargos de declaração é a ausência de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato e de direito alegados pela parte. 3.2. A contradição, para fins de embargos de declaração, é a interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução dada e a almejada pela parte (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
4. Uma vez que foi devidamente fundamentada a caracterização da novação, com a incidência das normas pertinentes, não são os embargos de declaração a via adequada para rediscutir a solução dada ao apelo. 4.1. Sendo certo que o Código de Defesa do Consumidor não traz dispositivos específicos sobre novação, aplica-se subsidiariamente o Código Civil, com esteio na teoria do diálogo das fontes. 4.2. O ânimo inequívoco concernente à novação não precisa constar expressamente do negócio jurídico substitutivo, podendo ser tácito; outrossim, verifica-se tal ânimo quando a adquirente aceita a entrega de novo bem jurídico (imóvel em Valparaíso/GO) em substituição ao anterior (imóvel em Águas Claras/DF).
5. O fato de a Embargante se enquadrar no conceito de consumidora não tem o condão de conferir-lhe tratamento privilegiado a despeito de os documentos juntados aos autos conduzirem à improcedência da sua pretensão.
6. O art. 1.025 do CPC preconiza o pré-questionamento ficto, de modo que se consideram incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou para tal fim, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
7. Não incide a multa do art. 1.026, §2o, do CPC, quando não há manifesto propósito protelatório nos embargos de declaração, mas sim finalidade de pré-questionamento.
8. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.